Tribunal: TCU
Processo: 015.239/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 122024, modalidade Pregão e Uasg 389364 (Objeto: O objeto do chamamento público é a seleção para contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços continuados de gestão e execução de serviço de limpeza e conservação predial, portaria, recepção e motoristas, aserem executados nas instalações das unidades do SESI/PE e do SENAI/PE ou nos locais onde as instituições venham a prestar serviços, conforme descrito no anexo I do chamamento.)

Inteiro teor:
Acórdão 6898/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em conhecer da representação, indeferir o pedido de cautelar para, no mérito, considerá-la procedente, dar ciência das impropriedades listadas pela unidade especializada e levantar o sigilo de todas as peças dos presentes autos, de acordo com os pareceres constantes no processo. 1. Processo TC- Processo 015.239/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado de Pernambuco. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcio Fam Gondim (17612/OAB-PE). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Departamento Regional do Senai no Estado de Pernambuco e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 40/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. aceitação do balanço patrimonial provisório apresentado pela licitante MG Eccard em desacordo com o art. 12, inciso III, alínea "a", do RLC Senai/Sesi, com o item 5.10 do Edital de Chamamento e com o art. 1.181 do Código Civil; 1.6.1.2. aceitação de atestados de capacidade técnica da licitante MG Eccard para comprovação de quantitativos exigidos no edital, em desacordo com o item 18 do Termo de Referência e da jurisprudência deste Tribunal assentada no Acórdão 2387/2014-TCU-Plenário ; e 1.6.1.3. realização da prova conceito sem aferição dos itens conforme o definido no edital, notadamente nos itens 3, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 18 e 19, da avaliação da empresa MG Eccard, em desacordo com o item 7.4 do edital.